Tribunal: TJBA
Processo: 8050192-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050192-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO JOSELMO COELHO Advogado(s): DERNILTON LEITE NUNES, NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e outros Advogado(s):MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Antônio Joselmo Coelho contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na Ação de Execução de Obrigação de Fazer nº 0003783-22.2012.8.05.0080. O juízo de origem condicionou o deferimento à apresentação de comprovação de renda e da última declaração de imposto de renda. O agravante limitou-se a alegar idade avançada e dependência de pensão por morte e pecúlio, sem apresentar os documentos requeridos. Diante da ausência de manifestação após nova oportunidade em sede recursal, foi indeferida a tutela de urgência. Posteriormente, foi interposto agravo interno contra essa decisão, com fundamento em suposta violação ao princípio do acesso à justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça ao agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise do mérito do agravo de instrumento supera a questão da tutela de urgência anteriormente indeferida, tornando prejudicado o agravo interno por perda superveniente do objeto. A alegação de hipossuficiência, embora dotada de presunção de veracidade, tem natureza relativa (juris tantum) e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do CPC. A jurisprudência do STJ admite a exigência de comprovação adicional quando houver dúvida fundada sobre a real situação econômica da parte, sendo legítima a determinação judicial de apresentação de documentos específicos. A ausência reiterada do agravante em cumprir as determinações judiciais para apresentação das declarações de imposto de renda ou recolhimento das custas evidencia desinteresse processual e impede o reconhecimento do benefício pleiteado. A idade avançada do agravante (88 anos) e sua condição de aposentado não dispensam a demonstração documental da hipossuficiência, tampouco constituem prova automática de incapacidade financeira. Consulta ao sistema da Receita Federal revelou que o agravante apresentou declarações de imposto de renda nos anos de 2022 e 2023, além de ter se qualificado como motorista na petição inicial, fatos que geram dúvida fundada sobre sua alegada incapacidade de arcar com os custos do processo. A negativa do benefício não configura violação ao princípio do acesso à justiça, pois este não elimina o dever de observância aos pressupostos legais e ônus probatórios mínimos exigidos pela legislação processual. IV. DISPOSITIVO Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050192-09.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ANTONIO JOSELMO COELHO, e, como agravada, FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)